Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701171-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, CLEIA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEIANA DOS SANTOS GOMES em face do acórdão de ID 77009478 que conheceu do Agravo Interno por ela interposto e negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o. APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida. 4. No caso, os argumentos apresentados pela apelante não impugnam o cerne da fundamentação da sentença, repetindo exaustivamente os mesmos argumentos já discutidos em outros recursos, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. 5. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, IIII. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839296 de relatoria de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Tuma Cível. Acórdão 1839955 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 11837472 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível. Acórdão 1887416, de relatoria do Desembargador Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível. Acórdão 1866427, de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível. (Acórdão 2049695, 0701171-18.2020.8.07.0021, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Embargos de Declaração opostos no ID 77343927 afirmando a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão. Afirma que o acórdão não analisou a matéria controvertida, havendo clara falta de fundamentação. Aduz que não houve análise da matéria de decadência, ignorando toda a documentação e fundamentação apresentada, estando o acórdão viciado por omissão, contradição e erro material. Tece considerações. Salienta a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para sanar os vícios. Despacho de ID 78704538 intimando a embargante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 78718553, aduzindo a necessidade de conhecer do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece os casos específicos nos quais são cabíveis os Embargos de Declaração. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . O recurso de embargos de declaração, tem finalidade única e exclusiva para discutir vício na decisão ou acórdão embargado. No caso dos autos, a parte interpôs apelação que não restou conhecida, por violar o princípio da dialeticidade; em face da decisão que não conheceu do apelo foi interposto agravo interno, julgado no acórdão ora embargado, no qual foi mantido o entendimento de que o apelo não poderia ser conhecido. Logo, o presente recurso só poderia tratar de vícios relativos à manutenção da decisão que não conheceu do apelo; entretanto, a parte reitera argumentos relativos à alegação de decadência, matéria claramente não discutida no acórdão embargado. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela parte embargante se encontram totalmente dissociados do acórdão embargado, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025 14:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador